Tribunal: TJDFT
Processo: 0734917-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. SERVIDOR DISTRITAL. AUTISMO. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE INVALIDEZ. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei no 12.764/12, em seu artigo 1o, § 2o, prevê que “a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.
2. A partir da instituição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015), a deficiência, por si só, não presume a incapacidade física ou mental que impossibilite a pessoa de exercer atividade profissional, devendo, pois, ser demonstrada.
3. No caso concreto, o laudo médico pericial conclui que a requerente não apresenta invalidez. Daí emerge a ausência de plausibilidade do direito vindicado.
4. A aferição da condição de dependente, para fins de percepção de pensão por morte de genitor, necessita de dilação probatória, o que se mostra incompatível com a tutela de urgência[1].
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.

[1] Acórdão 1375386, 07248958020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.